Tribunal: TJMT
Processo: 1018598-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018598-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VALDECON LTDA - CNPJ: 11.352.699/0001-75 (AGRAVADO), VALDELIRIO DE AVILA - CPF: 313.725.110-91 (AGRAVADO), ELOANGE DE AVILA - CPF: 008.771.291-18 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA COMPROVAR EVENTUAIS DESCONTOS PARCIAIS DO MONTANTE COBRADO – CONTA BANCÁRIA SEM MOVIMENTAÇÃO – PROVA IMPOSSÍVEL DE SER PRODUZIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, se a conta bancária deixou de ser movimentada, em que pese não ter sido fechada, não há como produzir todos os extratos bancários do período de vigência do negócio jurídico, inclusive, se mostra despiciendo para o fim que se pretende que é demonstrar eventuais descontos parciais do montante cobrado, ao longo do período discutido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018598-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CONSTRUTORA VALDECON LTDA, VALDELIRIO DE AVILA, ELOANGE DE AVILA

Proc. Referência
: Ação Monitória n. 1005242-91.2021.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso de decisão que determinou que a Agravante apresentasse no prazo de 15 (quinze) dias o extrato bancário completo do período de vigência do negócio jurídico (2014 a 2017), a fim de constatar possíveis pagamentos debitados na conta corrente n. 138800, de titularidade dos Agravados.

A Agravante sustenta, em síntese, que todos os extratos bancários do período de vigência do negócio jurídico constam nos autos, bem assim que por falta de movimentação posterior ao referido período, não tem como produzir extrato de movimento financeiro se este não existiu.

Aduz que a partir do mês 11 de 2014 não houve mais movimentação na conta da parte requerida agravada e, consequentemente, não houve mais pagamento do débito, fato que inclusive culminou no cancelamento da conta corrente, porquanto a prova é impossível de ser produzida.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

Não houve pedido de liminar (Id. 144146709).

A contraminuta foi apresentada no Id. 147341695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada que determinou que a autora agravante apresentasse no prazo de 15 (quinze) dias o extrato bancário completo do período de vigência do negócio jurídico (2014 a 2017), a fim de constatar possíveis pagamentos debitados na conta corrente n. 138800, de titularidade dos requeridos Agravados.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa agravante em desfavor dos agravados, aparelhada por um contrato de confissão de dívida assinado pelos requeridos no dia 30/01/2014, no valor total de R$ 12.980,75 (doze mil e novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), para ser paga em 36 parcelas mensais, que teve como vencimento da última parcela o dia 20/01/2017.

Da análise dos autos eletrônicos de origem, consta que foram opostos Embargos à Monitória, em que foi requerida pelos Embargantes, aqui agravados, a juntada dos extratos bancários completos, a fim de comprovar a ocorrência de descontos parciais do montante cobrado, ao longo do período discutido.

O pedido dos Embargantes de monitória foi deferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Defiro o pedido de provas formulado pela parte embargante/requerida e determino a intimação da cooperativa para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o extrato bancário completo do período de vigência do negócio jurídico (2014 a 2017), a fim de constatar possíveis pagamentos debitados na conta corrente no 138800, de titularidade dos requeridos
”. (Id. 89574774 – origem).

Verifica-se que a Cooperativa autora já juntou na origem os extratos da conta bancária da requerida embargante, aqui agravada, Construtora Valdecon, referentes ao período de
30/01/2014 a 11/07/2016
(Id. 91167928 – pág. 1-15 - origem).

Como se vê dos referidos extratos bancários, a determinação judicial foi parcialmente cumprida.

Aliás, como argumentado e comprovado pela ora recorrente, a partir de 30/11/2014, é possível verificar dos referidos extratos juntados que não houve mais movimentação na conta da agravada, desde então os saldos se encontram zerados.

Realça-se, em que pese não ter sido demonstrado o fechamento da conta bancária da agravada, todavia, não há movimentação desde o mês de novembro de 2014.

Dessa forma, com razão a agravante.

Cumpre registrar, se a conta bancária deixou de ser movimentada, em que pese não ter sido fechada, não há como produzir todos os extratos bancários do período de vigência do negócio jurídico (2014 a 2017), inclusive, se mostra despiciendo para o fim que se pretende que é demonstrar eventuais descontos parciais do montante cobrado, ao longo do período discutido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022